Tribunal: TJPA
Processo: 0802033-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802033-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSA DAS GRACAS SILVA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ROSA DAS GRAÇAS SILVA DE CARVALHO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802033-89.2025.8.14.0000, que manteve a liminar de busca e apreensão concedida na Ação nº 0919595-26.2024.8.14.0301, ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A. A controvérsia gira em torno da exigência da Certidão de Inteiro Teor da Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida em formato escritural, como prova da legitimidade ativa do credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a juntada da Certidão de Inteiro Teor da CCB eletrônica constitui requisito indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em garantia de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de Certidão de Inteiro Teor da CCB escritural não compromete a legitimidade ativa do credor fiduciário quando não há indícios de cessão de crédito ou circulação do título, tampouco impugnação concreta quanto à titularidade.

A certidão, embora recomendável para reforçar a prova da titularidade do crédito, não é documento essencial à propositura da demanda, conforme precedentes jurisprudenciais.

O ajuizamento da ação exige apenas a comprovação da mora, a apresentação do contrato e a planilha do débito, sendo desnecessária a juntada da certidão referida.

A Lei nº 10.931/2004, em seu art. 27-C, reconhece a validade jurídica de contratos eletrônicos assinados digitalmente e registrados em sistemas autorizados, sem exigir certidão de inteiro teor como condição de procedibilidade.

A manutenção da decisão agravada impõe-se diante da inexistência de novos fatos ou argumentos jurídicos relevantes que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A certidão de inteiro teor da cédula de crédito bancário eletrônica não constitui documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em garantia de alienação fiduciária.

A legitimidade ativa do credor fiduciário pode ser reconhecida na ausência de indícios de circulação do título ou de contestação objetiva à sua titularidade.

A validade da CCB eletrônica decorre da assinatura digital e do registro em sistema autorizado, nos termos da Lei nº 10.931/2004.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, arts. 27-C e 28; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJTO, AI nº 0002519-95.2025.8.27.2700, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 28.05.2025; TJSP, AI nº 2174773-19.2025.8.26.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 08.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO
, interposto por
ROSA DAS GRACAS SILVA DE CARVALHO
,
tendo como agravado
BANCO RCI BRASIL S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ROSA DAS GRAÇAS SILVA DE CARVALHO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802033-89.2025.8.14.0000, no bojo da Ação de Busca e Apreensão nº 0919595-26.2024.8.14.0301, ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A., na qual se discutia a regularidade da constituição da mora e a legitimidade ativa do credor fiduciário quanto à titularidade da Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida em formato escritural.

A decisão agravada manteve a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida, sob o fundamento de que, embora a juntada da Certidão de Inteiro Teor da CCB escritural fosse recomendável, não se mostraria imprescindível na ausência de indícios de circulação do título ou questionamento concreto quanto à titularidade do crédito pelo credor.

A agravante sustenta, em síntese, que a ausência da Certidão de Inteiro Teor da CCB escritural compromete a higidez do processo, por impedir a verificação da legitimidade ativa e da não circulação do título.

Argumenta que, assim como ocorre com as CCBs cartulares, para as quais a apresentação da via original é requisito indispensável, também deve ser exigida a Certidão de Inteiro Teor como equivalente funcional no caso das escrituras eletrônicas. Aduz que a não exigência do referido documento viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da isonomia processual.

A agravante pleiteia, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo-se a necessidade de juntada da Certidão de Inteiro Teor como requisito essencial para o prosseguimento da ação de busca e apreensão baseada em CCB escritural.

Foram apresentadas contrarrazões ID 30087203.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Mérito:

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à insurgência da agravante
ROSA DAS GRAÇAS SILVA DE CARVALHO
contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802033-89.2025.8.14.0000, que negou provimento ao recurso originário, mantendo a liminar de busca e apreensão deferida nos autos da Ação de nº 0919595-26.2024.8.14.0301, por entender que a ausência de certidão de inteiro teor da Cédula de Crédito Bancário eletrônica não compromete, por si só, a legitimidade ativa do credor fiduciário, na ausência de elementos que indiquem a circulação do título.

Inicialmente, cabe observar que uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

A agravante sustenta que a
certidão de inteiro teor
é
documento imprescindível
à instrução da ação de busca e apreensão fundada em
CCB emitida eletronicamente
, porquanto se trata de
título de crédito circulável
, sendo a certidão o único meio eficaz para demonstrar a inexistência de endosso ou cessão de crédito.

Todavia, conforme já delineado na decisão monocrática,
não há nos autos qualquer indício de cessão do crédito ou de circulação do título
, tampouco questionamento razoável quanto à legitimidade do Banco RCI Brasil S.A. para figurar no polo ativo da demanda.

Nesta direção, para além do entendimento deste E. Tribunal de Justiça colacionado na decisão monocrática agravada, é posicionamento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. O agravante sustenta, em apertada síntese, a imprescindibilidade do documento original para a propositura da ação, o que autoriza o deferimento do pedido de efeito suspensivo. 3. Em contrarrazões, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A defende a manutenção da decisão combatida. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão lastreada em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, é imprescindível a juntada da certidão de inteiro teor da CCB. III. Razões de decidir 5. A certidão de inteiro teor da cédula de crédito bancário não constitui requisito de validade do título executivo nem documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 6. O ajuizamento da ação exige apenas a comprovação da mora do devedor, o contrato da relação subjacente e a planilha do crédito exequendo. 7. A ausência de fato novo ou de elemento jurídico capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática impõe a sua manutenção. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A certidão de inteiro teor da cédula de crédito bancário não constitui documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em garantia de alienação fiduciária." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 28; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no voto. Ementa redigida em conformidade com a Resolução nº 154/2024 do CNJ e apoio de IA, e programada para não fazer buscas na internet.1 (TJTO, Agravo de Instrumento, 0002519-95 .2025.8.27.2700, Rel . ADOLFO AMARO MENDES, julgado em 28/05/2025, juntado aos autos em 30/05/2025 13:47:53)

(TJ-TO - Agravo de Instrumento: 00025199520258272700, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 28/05/2025, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) (grifos nossos)

Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão de bem móvel (automóvel). Decisão que deferiu o pedido liminar. Inconformismo da parte ré, devedora fiduciante. Não acolhimento. Petição inicial é clara e compatível com o pedido de busca e apreensão, instruída com documentação suficiente, sendo insubsistente a alegação de inépcia.
Dispensabilidade da certidão de inteiro teor do título
. Comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. Desnecessidade de comprovação de recebimento. Divergência na numeração do contrato é mera irregularidade formal, que não impediu a identificação da avença. Inoponibilidade de regra de impenhorabilidade. Eventual análise do caráter essencial da coisa à atividade econômica desempenhada pela fiduciante somente teria alguma relevância caso se encontrasse a devedora em recuperação judicial (art . 49, § 3º, da Lei 11.101/2005), do que não há nenhuma notícia. Veículo utilizado, ademais, por terceiro estranho à relação processual. Preenchidos os requisitos do art . 2º, § 2º, do DL 911/69. Decisão mantida. Recurso não provido

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21747731920258260000 Carapicuíba, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 08/08/2025, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2025) (grifos nossos)

Ainda que a certidão mencionada seja recomendável para fins de reforço probatório da titularidade do crédito,
sua ausência não invalida o conjunto probatório quando inexistem dúvidas razoáveis quanto à legitimidade ativa do autor
, como se verifica na presente hipótese.

Ademais, a própria Lei nº 10.931/2004, em seu art. 27-C, reconhece a eficácia dos contratos eletrônicos assinados digitalmente e registrados em sistemas autorizados, não impondo, como condição de procedibilidade, a juntada da certidão de inteiro teor.

Assim, estando comprovada a existência do contrato, o inadimplemento e a notificação extrajudicial, e não havendo qualquer notícia ou indício de que o crédito tenha sido transferido a terceiro, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco razão para a reforma da decisão agravada.

Portanto, a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 12/11/2025